Tribunal: TJMT
Processo: 1002819-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002819-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ SILVA FREITAS - CPF: 015.086.471-00 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA.
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora. O não pagamento de novas parcelas, vencidas na sequência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova notificação premonitória.

2. Recurso provido para determinar a restituição de veículo à parte agravante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Edson Luiz Silva Freitas
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1031424-22.2021.8.11.0003, ajuizada por
Banco J Safra
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Onix Joy 1.0 8v MT6, cor cinza, placa QPR2H05, ano 218/2019, Chassi 9BGKL48U0KB167887, Renavam 01173209414.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “incialmente recebia auxílio-doença, porém o INSS “cessou o benefício em 09/2020”, não restando outra alternativa ao mesmo senão se cadastrar como motorista de aplicativo (uber) para auferir renda, e desde então adquiriu um veículo ONIX JOY no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), efetuando o pagamento de uma entrada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), financiando o restante do valor R$ 34.937,66 em 48 parcelas de R$ 1.093,18 (hum mil e noventa e três reais e dezoito centavos) com vencimento inicial em 18/10/2020 até 18/09/2024 mediante Contrato de Financiamento nº 145033350.” (Id. 118729486, pág. 7).

Afirma que em razão da pandemia decorrente do corona vírus (COVID) suas solicitações de corridas por aplicativo diminuíram, razão pela qual passou a realizar o pagamento das parcelas do financiamento com atraso. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada face a ausência de pressuposto de constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não é válida uma vez que se refere a parcelas que já se encontravam pagas quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da ausência de notificação extrajudicial válida. Por sua vez o perigo de dano decorre do prejuízo financeiro a que está submetido o recorrente, eis que o veículo apreendido é seu instrumento de trabalho.

Forte nessas razões requer, liminarmente seja determinado a devolução do veículo ao agravante, nomeando-o como fiel depositário. E, no mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Liminar deferida (Id. 119937479).

Contrarrazões nas quais a parte agravada impugna a gratuidade de justiça e no mérito requer o desprovimento (Id. 120730974)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que concedeu a liminar para a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pois bem.

Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

Da análise dos autos identifiquei elementos que, a meu sentir, comprovam a hipossuficiência financeira momentânea,
motivo pelo qual na decisão liminar foi deferido os benefícios da justiça gratuita a parte recorrente
.

Registro que malgrado a parte agravada tenha impugnado o pedido da justiça gratuita, fato que é que não trouxe aos autos elementos aptos afastar a concessão do benefício, razão pela qual mantenho o benefício da justiça gratuita à recorrente.

No que se refere ao mérito o recurso deve ser provido.

Como é de conhecimento a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por sua vez,
com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato
, mesmo que recepcionada por terceiro.

Ocorre que, a
notificação extrajudicial datada de 13 de setembro de 2021 enviada pelo agravado ao recorrente tinha por objeto as parcelas até então vencidas.

Todavia,
quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão as parcelas referidas na notificação extrajudicial já estavam pagas
, portanto, a notificação extrajudicial não mais caracteriza a mora do recorrente, sendo necessário para o ajuizamento da ação o envio de nova notificação.

A propósito:

EMENTA - BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO LEI Nº 911/69. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO RECONHECIDA. I – O pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora. O não pagamento de novas parcelas, vencidas na sequência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova notificação premonitória. II – A comprovação da mora é requisito indispensável para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão (art. 3º, Decreto- Lei nº 911/69). Desatendido o pressuposto processual, impõe extinguir a ação. (TJ-MS - Apelação: 0812016-73.2019.8.12.0002, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/09/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/09/2021).

Portanto, resta evidente que não houve a constituição em mora do devedor no que tange as parcelas que fundamentaram a ação de busca e apreensão.

Ao arremata esclareço a parte agravada que as demais matérias suscitadas em contrarrazões: inaplicabilidade do CDC, alegação de inexistência de abusividade de cláusulas contratuais são irrelevantes para o deslinde deste recurso, porquanto, a questão se resume a inexistência de mora por ausência de notificação válida.

Com tais considerações, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a liminar proferida na primeira instância e
determinar que o banco agravado restitua o veículo ao recorrente que, desde já, fica nomeado como fiel depositário do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022